Tribunal: TJMT
Processo: 1004070-91.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004070-91.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JUCELIA BENEDITA ZEFERINA DA COSTA - CPF: 581.684.271-49 (RECORRENTE), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), PAGNER DOUGLAS DA COSTA CAMARGO - CPF: 736.363.201-49 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO SEGUNDO RECURSO DO RECLAMANTE E HOMOLOGOU O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO PRIMEIRO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. APRESENTAÇÃO DE DOIS RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DA SEGUNDA PEÇA RECURSAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. SEGUNDA PEÇA RECURSAL NÃO ANALISADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO PRIMEIRO RECURSO. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DO PRIMEIRO RECURSO INOMINADO.

A preclusão consumativa consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual.

Se forem apresentados dois recursos contra mesma decisão, não se deve conhecer aquele apresentado posteriormente, face ao princípio da unirrecorribilidade.

Deve ser homologado o pedido de desistência do Recurso Inominado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1004070-91.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Jucelia Benedita Zeferina da Costa

Pagner Douglas da Costa Camargo

Recorrida(s):

Airlines Group S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de julho de 2023.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão inicial, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a Reclamada a pagar aos Reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (20/12/2021) (Súmula 54 do STJ).

Quanto a dano material, opino pela IMPROCEDENCIA DO PEDIDO, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, observo que foi interposto Recurso Inominado pelos Reclamantes, ora Recorrentes em 06/09/2022, mas em 19/09/2022, manifestaram pela desistência do primeiro recurso (06/09/2022), em razão de erro material e pleitearam pelo acolhimento do segundo recurso que foi protocolado dentro do prazo recursal.

Destaco que apesar do segundo recurso ter sido protocolado dentro do prazo recursal, não pode o este substituir o primeiro, posto que quando apresentado recursos contra mesma decisão, não se deve conhecer aquele apresentado posteriormente, face ao princípio da unirrecorribilidade.

A preclusão consumativa consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. As preclusões são de três espécies.
A temporal
, que se caracteriza pelo decurso do tempo (exemplo: esgotado o prazo da contestação, impedido se encontra o réu de apresentá-la);
a lógica
, que decorre da incompatibilidade entre o ato praticado e o outro que se pretende praticar (exemplo: aceitação expressa ou tácita da sentença e a impossibilidade de recorrer, conforme art. 503 do CPC) e
a consumativa
,
quando já se realizou o ato processual
(exemplo: após apresentada a contestação, pretender apresentar nova peça de defesa, ainda que no prazo legal).

Para Carreira Alvim:

"
Concedido à parte um prazo determinado para a prática de certo ato processual, não significa que, realizado antes, continue a dispor do lapso restante para, eventualmente, praticar o mesmo ato. A isso se opõe a preclusão consumativa, porquanto, com a prática do ato, consuma-se o direito (ou a faculdade) da parte, não podendo praticá-lo de novo. Assim, se contestou no terceiro dia, embora tivesse contínua; replicou no segundo, embora tivesse dez; recorreu no quinto, embora tivesse dez; fato é que foi exercida a faculdade, não podendo dizer-se que ainda poderia praticar novamente o ato que já praticou. O tempo restante simplesmente desaparece com a preclusão consumativa."
("Novo Agravo", Del Rey, 1996, pp. 47-48).

Para Nelson Nery Júnior

"A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o recurso não poderá ser conhecido." ("Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos", RT, 1990, p. 119).

A
jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica neste sentido.

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA DECISÃO DE INADMISSÃO NA ORIGEM. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO CPC/2015 E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. INTERPOSIÇÃO DE NOVO REGIMENTAL. DUPLICIDADE. UNIRRECORRIBILIDADE.

1. A decisão que inadmite o recurso especial na origem não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos (EAREsp n. 831.326/SP, Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30/11/2018), inclusive de forma específica, suficiente e pormenorizada (AgRg no AREsp n. 1.234.909/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 2/4/2018.

2. No caso, a defesa do agravante não impugnou, de forma suficiente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.

3.
Se interpostos dois agravos regimentais pela mesma parte contra a mesma decisão, pelo princípio da unirrecorribilidade e pela preclusão consumativa, deve ser conhecido apenas o primeiro deles.

4. Agravo regimental interposto por meio da Petição 589403/2020 improvido e agravo regimental manejado por meio da Petição 281440/2021 não conhecido.

(AgRg no AREsp 1729536/TO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. INTERPOSIÇÃO DE MAIS DE UM RECURSO CONTRA A MESMA DECISÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. DEVIDAMENTE FIXADO. REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DE FLS. 460-477 DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DE FLS. 480-484 NÃO CONHECIDO.

1. O agravo regimental de fls. 480-484 não merece ser conhecido, pois, segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "quando da interposição simultânea de dois agravos regimentais contra o mesmo ato judicial e pelo mesmo agravante, deve ser conhecido apenas o primeiro deles, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa" (AgInt no AREsp 1.227.973/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018).

2. Para a demonstração do dissídio jurisprudencial, é indispensável o efetivo cotejo analítico entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, declinados ao exame de eventual identidade ou similitude fática entre esses, nos moldes legais e regimentais, o que não se identifica no caso em exame.

3. In casu, a despeito de ter sido imposta reprimenda privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a verificação da reincidência da Acusada é fundamento idôneo para justificar a fixação do regime inicial semiaberto.

4. Agravo regimental de fls. 480-484 não conhecido. Agravo regimental de fls. 460-477 desprovido.

(AgRg no AREsp 1798336/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I - Interpostos dois agravos internos pela mesma parte contra a mesma decisão, tem-se configurada, por aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, a preclusão consumativa quanto ao segundo recurso, pelo exaurimento do direito ou faculdade de recorrer em virtude do seu integral exercício (efetiva interposição do primeiro agravo interno).

II. Agravo interno não conhecido.

(AgInt no AgInt nos EAREsp 763.662/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)

Eis entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – MODIFICAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECURSO MANEJADO CONTRA DECISÃO QUE, ACOLHENDO MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRADORA JUDICIAL, DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL, RETORNANDO AO STATUS QUO ANTE – SUBSTITUIÇÃO DE ADMINISTRADOR QUE DEPENDE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO UNIVERSAL E DEMAIS INTEGRANTES ATIVOS DO PROCESSO RECUPERACIONAL –
QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR – PRECLUSÃO CONSUMATIVA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL
– OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 507 DO CPC – SOBRESTAMENTO DO FEITO ESCORREITO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA VERIFICADA – QUESTÃO QUE DEVE SER DELIBERADA PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Há ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal, pois a decisão que se almeja reforma já foi objeto do recurso de agravo de instrumento anterior, não cabendo, portanto, reanálise, sob novos fundamentos, da mesma decisão recorrida, o que importaria em transgressão à preclusão consumativa operada na seara recursal.
A parte recorrente pretende, com o presente recurso, impor interpretação sua acerca do teor da decisão já preclusa, o que não se deve admitir, à luz da segurança jurídica.

Conquanto não conste no julgado do agravo anterior, não há reparo a ser feito no que atine à determinação de suspensão de processo, isso porque a análise da intenção dos agravantes de se verem na administração da empresa incumbe, antes de adentrar no exame de legalidade do ato de modificação societária, à assembleia geral de credores, subordinação reconhecida no agravo anteriormente decidido, dependência que consubstancia prejudicialidade externa e justifica o sobrestamento do feito com supedâneo no art. 313, V do CPC.

Recurso conhecido em parte e desprovido. Decisão mantida.

(N.U 1005920-52.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RAZÕES RECURSAIS INCOMPLETAS E AUSÊNCIA DE PEDIDO –
PRELIMINAR DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA – ACOLHIMENTO –

ADITAMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS – IMPOSSIBILIDADE
– MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

(N.U 1000177-82.2021.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS – PRELIMINARES - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTASTADAS –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBIIDADE – DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO EM FACE DA MESMA SENTENÇA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – SEGUNDO RECURSO NÃO CONHECIDO
– APELANTE – COMPROVAÇÃO DE EXCESSO DE LEGITIMA DEFESA – ATAQUE POR TRAZ – VIOLAÇÃO DO ARTIGO187 DO CC - ÔNUS DA PROVA – AUTOR – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ESTABELECIDA PELO ART. 373, INCISO I, DO CPC – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR PRETENDIDO – REDUÇÃO – PRICÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.

Recurso conhecido e provido em parte, por maioria. Relatora Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA. Redator Designado Desembargador SEBASTIÃO DE MORAS FILHO.

1. Não registra como acatar violação do princípio da DIALETICIDADE, ditado pelo art. 1010, inciso II, do CPC quando o recurso, embora não seja um primor de peça jurídica, registra aspectos de como a parte recorrente divergiu dos termos da sentença, aliado ao fato de que, com base nesta peça, a parte apelada pode apresentar substanciosos argumentos para manutenção da decisão sentencial recorrida. Não se pode olvidar, à luz do art. 4o do CPC a primazia do mérito com a colaboração de ambas as partes em relação ao desfecho final meritório.

2. Não reside como atender preliminar de cerceamento de defesa quando, em face da prova existente nos autos, vista esta em todo o contexto, fornece elementos para o julgador, dentro do seu livre convencimento, chegar ao desiderato meritório.

3.
Se a parte recorrente apresenta dois recursos em relação à mesma sentença, ante ao preceito da unirrecorribilidade recursal, égide da preclusão consumativa, deve ser conhecido o primeiro recurso, desprezando o segundo, não dando azo a penalidade outra.

4. No conjunto probatório, não conseguindo a parte apelada comprovar ter agido em legítima defesa e sim com nuances de que agrediu seu oponente pela parte de traz, caracterizado está o ato ilícito, devendo, por consequência, ser condenado ao pagamento dos danos materiais, morais e estéticos. Se alegou legitima defesa extrapolou nesta situação, tratando-se, igualmente, de ato ilícito, a rigor do art. 187 do CC.

5. Se a parte pede determinado valor a titulo de danos morais e/ou estéticos, sua valoração é meramente de sugestão e, se atendido e valor inferior não traduz sucumbência total ou reciproca, a rigor do que consagra a Súmula 326 do colendo STJ.

6. Os juros moratórios, na aplicação da Sumula 54 do STJ deve incidir a partir do ato ilícito, consoante a Sumula 54 do STJ. A correção monetária, determinado o índice do INPC deve incidir a partir do arbitramento, no caso, data do julgamento que fixou os danos morais pelo Tribunal. Em relação aos danos materiais, os juros de mora e a correção monetária, a partir do desembolso de cada despesa efetuada pelo recorrente.·.

7. Conhecido e provido o recurso, invertendo-se o ônus da sucumbência, o vencido arcará com o pagamento dos custos processuais e honorários advocatícios. Com reforma da decisão, seguindo entendimento do STJ, não reside como aplicar o § 11, do artigo 85 do CPC, os alcunhados honorários recursais.

8. O cumprimento da sentença far-se-á por meros cálculos aritméticos.

(N.U 0033654-52.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 17/04/2023)

Nesse mesmo sentido é o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. ANÁLISE DO PRIMEIRO. OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE RECURSAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DA SENTENÇA RECORRIDA. RAZÕES DESCONEXAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Recurso Inominado. Sentença de improcedência.

Parte que interpôs dois recursos inominados contra a mesma decisão. Análise do primeiro protocolado em atenção ao princípio da unirrecorribilidade e preclusão consumativa
.

As razões recursais não infirmam os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença recorrida.

Juízo a quo que julgou improcedente o pedido ante ao fato de que houve a demonstração da relação jurídica mediante a juntada de contrato devidamente assinado.

Recurso que trata do desacerto da decisão pela inaplicabilidade da Súmula 385/STJ, bem ainda ausência de prova que demonstre o negócio jurídico, sem impugnar especificamente os termos da decisão atacada.

A argumentação genérica e dissociada dos elementos que motivaram a improcedência fere a regra da dialeticidade e carece o recurso de pressuposto de admissibilidade.

Recurso não conhecido.

(N.U 1000204-17.2019.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 22/09/2020).

RECURSO INOMINADO – JUNTADA DE RECURSO DIVERSO - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - UNICIDADE RECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INADMISSIBILIDADE RECURSAL - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - PRINCÍPIOS DA UNICIDADE RECURSAL E DA DIALÉTICA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A apresentação de dois recursos contra uma mesma decisão afronta o princípio da unicidade recursal, incorrendo o segundo recurso em manifesta preclusão consumativa.

Consoante o princípio da motivação (dialeticidade), vigente em matéria recursal, o recurso deve atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Recurso não conhecido.

(N.U 1000978-09.2017.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 11/04/2019, Publicado no DJE 12/04/2019)

Sendo assim, diante dos fundamentos e jurisprudências acima expostos, deixo de conhecer o recurso inominado interposto pelos Reclamantes em 19/09/2022, fato este que ensejaria na análise do primeiro recurso.

Entretanto, como dito anteriormente os Reclamantes pleitearam a desistência do primeiro Recurso Inominado, assim,
para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, tal pedido deve ser homologado.

Ante o exposto
, em face ao princípio da unirrecorribilidade, deixo de conhecer o segundo recurso interposto pelos recorrentes, bem como
nos termos do estatuído no artigo 998, do Código de Processo Civil,
homologo o pedido de desistência do Recurso Inominado interposto em 06/09/2022.
Condeno os Recorrentes pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023